Tribunal: TJSP
Processo: 2363793-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Decisão interlocutória que majorou o valor das 'astreintes' pelo descumprimento da tutela de urgência deferida. Inconformismo. Multa cominatória que se revela adequada e proporcional ao caso concreto, considerando sua natureza coercitiva, a condição econômico-financeira da ré e sua relutância ao cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Decisão interlocutória que majorou o valor das 'astreintes' pelo descumprimento da tutela de urgência deferida. Inconformismo. Multa cominatória que se revela adequada e proporcional ao caso concreto, considerando sua natureza coercitiva, a condição econômico-financeira da ré e sua relutância ao cumprimento da ordem. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.